Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-67.2021.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal. Rejeição
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Síndrome do túnel do carpo nos punhos. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal. Rejeição
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Síndrome do túnel do carpo nos punhos. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegada a benesse na esfera administrativa. Data de entrada do requerimento indeferido.
DCB - Benefício devido por nove meses, a contar da implantação, após perícia administrativa que comprove recuperação da capacidade laborativa ou ao final do processo de reabilitação profissional. Artigo 60, § 9o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.